Tribunal: TJBA
Processo: 0518779-06.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518779-06.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA MARTINS SOARES

Advogado(s)
:
JAIRA LIMA ANDRADE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO BANCO COMO GARANTIA DO JUÍZO. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORA E HOMOLOGADOS SEM IMPUGNAÇÃO. SALDO CREDOR EM FAVOR DO BANCO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO FORMULADO PELA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1, Recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença de ação revisional, que homologou os cálculos apresentados pela própria autora, os quais apontaram saldo credor em favor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferindo, em consequência, o pedido de levantamento de valores depositados judicialmente pelo banco a título de garantia, formulado pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita deferido à apelante, impugnado em contrarrazões; e (ii) definir se a apelante, reconhecida como devedora, tem direito ao levantamento dos valores depositados judicialmente pelo banco réu como garantia do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça, uma vez deferida, somente pode ser revogada mediante demonstração inequívoca de modificação na condição de hipossuficiência da parte beneficiária. Inexistindo prova de alteração na situação financeira da apelante e ausente impugnação específica e fundamentada nesse sentido, deve ser rejeitada a preliminar e mantido o benefício.

4. O depósito judicial realizado pelo réu, a título de garantia do juízo, não constitui pagamento antecipado, mas instrumento de asseguramento da futura satisfação do crédito, caso reconhecido judicialmente.

5. A homologação dos cálculos apresentados pela própria autora, sem impugnação das partes, fixou saldo devedor em favor do banco no valor de R$9.683,20, tornando incontroverso que a apelante não possui crédito a executar.

6. O levantamento de valores depositados judicialmente somente pode ser autorizado à parte que figura como credora na relação processual. Sendo a apelante devedora, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado, mostra-se incabível a liberação dos valores em seu favor.

7. Autorizar o levantamento pretendido configuraria enriquecimento sem causa, em violação ao art. 884 do Código Civil, e contrariaria os princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, e 85, § 11; CC, art. 884.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0518779-06.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA DE FATIMA MARTINS SOARES
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONEHCER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .